Tribunal: TJDFT
Processo: 0741958-79.2025.8.07.0000
Órgão julgador: FLÁVIO FERNANDO ALMEIDA DA FONSECA
Órgão colegiado: 3a Turma Cível
Data de publicação: 2025-11-26

Ementa:
Vistos. A fim de melhor elucidar a pretensão recursal voltada ao “arresto executivo de bens por meio dos sistemas SISBAJUD, RENAJUD e INFOJUD”, manifeste-se a parte agravante, no prazo de 15 dias, acerca da subsistência do interesse recursal, porquanto já foi deferido o bloqueio e a pesquisa patrimonial pelos sistemas Sisbajud, Renajud, Sniper e Infojud, consoante decisão de ID 222278308 dos autos originais, devendo a parte especificar o pedido, sobretudo sobre quais são os bens sobre os quais pretende recair a medida constritiva. Intime-se. Cumpra-se.